Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706059-79.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” ou "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÕES ENTABULADAS POR INTERMÉDIO DE SUPOSTOS PREPOSTOS E REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUOS. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AO FORNECEDOR. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPUTÁVEL AO BANCO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS E DOS DÉBITOS CORRELATOS. INSUBISISTÊNCIA. BANCO. DISPENSÃO DOS IMPORTES MUTUADOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALFORRIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos. 2. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja formada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II). 3. Contratados empréstimos bancários de forma legítima e apreendido que os créditos disponibilizados pela instituição bancária não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócios revestidos de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-los, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte da instituição financeira, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a ensejar a condenação da parte contratada a indenizar os danos materiais experimentados pelo contratante. 4. Inexistindo quaisquer vícios maculando os mútuos contratados pelo consumidor, que contratara-os de forma legítima, aliada à perduração do vínculo contratual, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização solidária do banco defronte a negócios para os quais não concorrera e que lhe são estranhos, porquanto, sob essa ótica, não subsiste nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável à casa bancária com a fraude que vitimara o consumidor. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado. O recorrente alega violação aos artigos 104, incisos II e III, 166, incisos III, IV e V e 169, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a presença de culpa do banco recorrido na contratação de empréstimo. Sustenta que a falha em garantir a segurança nas operações bancárias faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato. Argumenta que se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Afirma que o ônus da prova deveria ser do recorrido. Requer a declaração de nulidade dos empréstimos consignados contratados por meio das Cédulas de Crédito Bancário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 65653253). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 104, incisos II e III, 166, incisos III, IV e V e 169, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço, os elementos materiais coligidos ao caderno processual, principalmente o extrato bancário apresentado pelo autor, os contratos trazidos à colação, a realização de autenticação eletrônica pelo consumidor – manifestando sua ciência integral sobre as cláusulas contratuais e encaminhando fotografia de seu rosto acompanhada de documento de identificação –, e os comprovantes de depósitos dos valores disponibilizados pelo Banco Pan S/A desconstituem, por si só, o argumento de responsabilidade do fornecedor de serviços pelo aperfeiçoamento das transações, revelando-se iniludível e determinante a incidência da eximente de sua responsabilidade prevista no inciso II do parágrafo 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Essa apreensão tornara imperioso o reconhecimento de que, em virtude da culpa da beneficiária das operações sucedidas, evidenciada de forma casuística e inteligível, inexiste nexo de causalidade a amparar os pleitos anulatório e indenizatório em liça. É que, reprise-se, o banco não pode ser responsabilizado por fraude para a qual não concorrera de qualquer forma. (...) Reforça-se que, apesar de ter sido levado a erro por terceira estelionatária, não há falha de serviços imputável ao banco, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da responsabilidade civil deste fornecedor. De mais a mais, competia ao demandante revestir de verossimilhança o que aduzira de maneira a conferir certeza ao direito que invocara, ensejando o acolhimento da integralidade dos pleitos que formalizara, encargo probatório esse que, saliente-se, não se desvencilhara a contento. Assim, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos não permite concluir pela responsabilidade solidária do Banco PAN S/A. O apelo, portanto, deve ser provido, ensejando a alforria da instituição bancária quanto às obrigações derivadas dos fatos narrados na peça de ingresso.” (ID 58029719) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015